Tribunal: TJDFT
Processo: 0752939-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752939-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA JARDIM LTDA AGRAVADO: PAULO CESAR AYALA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução, indeferiu o pedido da agravante de oficiar a Caixa Econômica Federal em busca do endereço atualizado do agravado. A agravante relata ter tentado localizar o endereço do agravado por todos os meios cabíveis para realizar a penhora. Menciona que “assim como diversos devedores solicitaram auxílio emergencial devido a pandemia do COVID 19, o agravante resolveu pedir que fosse oficiado a Caixa Econômica Federal para informar o endereço atualizado do agravado, a fim de realizar a penhora in loco”. Esclarece que o Juízo de Primeiro Grau teria pedido a comprovação de que o agravado recebeu o mencionado auxílio, o que não seria possível de comprovação pela agravante em razão de se tratar de informação sigilosa. Afirma ter grande dificuldade de encontrar bens do agravado, bem como informa que a pesquisa de dados para localizar bens em nome do agravado foi realizada há muito tempo. Informa que diversos criminosos foram presos em razão de terem colocado o endereço residencial atualizado para o recebimento do auxílio emergencial do governo, bem como argumenta ter certeza de que o agravado aderiu ao programa emergencial, a fim de obter dinheiro fácil. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão, a fim de que seja expedido ofício para a Caixa Econômica Federal com o objetivo de obter o endereço atualizado do agravado. Preparo regular (ID 22323857 e 2232858). Brevemente relatado, decido. O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de expedição de ofício para a Caixa Econômica Federal a fim de obter o endereço atualizado do agravado. A análise perfunctória dos autos indica não ter sido comprovada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque a busca de endereço onde possa ser localizada a parte executada deve ser realizada pela exequente (ora agravante), por se tratar de diligência ínsita à sua posição de credor. Ressalte-se não ser possível que a agravante transfira o ônus da procura do endereço do agravado ao Poder judiciário, tendo em vista que tal fato causa desequilíbrio entre as partes da lide e compromete a imparcialidade do Poder Judiciário. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília – DF, 18 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator